Tribunal: TJDFT
Processo: 0715718-92.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO E PARTILHA DOS BENS. HERDEIROS E LEGATÁRIOS. LEGATÁRIOS. FRUTOS. ALUGUÉIS. DEPÓSITO EM CONTA JUDICIAL.

O depósito em conta judicial dos aluguéis mensais, atuais e futuros, provenientes do imóvel inventariado justifica-se para garantia o direito de eventuais credores do espólio e para resguardar os bens e os direitos de cada um dos sucessores, legítimos e testamentários, até delimitar os bens de cada herdeiro.